Tribunal: TJMT
Processo: 1047568-72.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047568-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 378.744.541-20 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0179-09 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA RELAÇÃO JURÍDICA.

DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXTRATO IDÔNEO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta nega a existência de relação jurídica e a credora não comprova o vínculo contratual.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1047568-72.2024.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Interbelle Comercio de Produtos de Beleza Ltda

Agravada(s):

Maria de Fatima Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
e manteve a sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Declarar inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 – Determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a existência de negativações posteriores, pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.
”.

A Agravante alega que o extrato de negativação juntado pela parte Autora é idôneo, não sendo hábil para comprovar a negativação. Além disso, afirma a existência da relação jurídica e dos débitos questionados.

Entretanto, em relação à idoneidade da consulta juntada pela Reclamante em sua inicial, observo que o extrato apresentado junto à inicial, ainda que não se trate do extrato unificado extraído do balcão oficial, contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, bem como não possui aparência de fraude ou adulteração, devendo ser aceito como meio de prova.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno em face da relação jurídica e os débitos discutidos
:

“1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A empresa que não comprova a origem da obrigação que resultou na inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao credito, comete ato ilícito, que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual não reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a ilegitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025